Tribunal: TJSP
Processo: 1003094-39.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGADO. Ação declaratória e indenizatória. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Imprestabilidade, dada a natureza da matéria controvertida no feito, da produção da prova oral postulada pelo banco. Hipótese em que, contestadas pela autora a autenticidade das assinaturas físicas e eletrônicas constantes das cédulas de crédito bancário, representativas de empréstimo consignado, de

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGADO. Ação declaratória e indenizatória. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Imprestabilidade, dada a natureza da matéria controvertida no feito, da produção da prova oral postulada pelo banco. Hipótese em que, contestadas pela autora a autenticidade das assinaturas físicas e eletrônicas constantes das cédulas de crédito bancário, representativas de empréstimo consignado, de rigor seria a produção de perícia para a correta elucidação dos fatos impugnados pelas partes na demanda. Consideração de que, instado a se manifestar sobre as alegações da autora, manifestou o banco expressamente seu desinteresse na produção da prova pericial. Falta de prova, portanto, da legitimidade dos instrumentos cedulares impugnados pela autora. Ônus que cumpria ao banco. Declaração da inexigibilidade dos débitos declarada. Descontos indevidos realizados em folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, que lhe acarretaram sérios transtornos, dada a natureza alimentar de seus proventos. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada na sentença em R$ 10.000,00. Admissibilidade de sua redução para o importe de R$ 5.000,00. Repetição simples do indébito determinada. Cabimento do pleito de compensação de valores, ante a prova de que os produtos das operações financeiras foram creditados na cota corrente da autora. Sentença reformada, em parte. Pedido inicial julgado procedente, mas em menor extensão. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.